Tribunal: TJDFT
Processo: 0748677-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Contrato de prestação de serviços educacionais – responsabilidade solidária dos pais (CPC 1.643, I). Inclusão da mãe no polo passivo.
Em regra, os pais respondem solidariamente pelas obrigações assumidas com a instituição de ensino para educação dos filhos e em benefícios destes, ainda que os instrumentos contratuais sejam subscritos unicamente por um deles.